Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-43.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TELEFONIA MÓVEL – SUSPENSÃO INDEVIDA DAS LINHAS – MULTA - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRAZO DE FIDELIDADE - RÉ QUE NÃO PROVOU EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, INCISO II, DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – MONTANTE ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000840-43.2017.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado CARVALHO & MERLI - COMERCIO DE ROUPAS E
ACESSORIOS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD
ROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000840-43.2017.8.26.0698 -Voto no 47518
2
Apelação Cível no 1000840-43.2017.8.26.0698
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Carvalho & Merli - Comercio de Roupas e Acessorios
Comarca: Pirangi
Voto no 47518
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TELEFONIA MÓVEL

SUSPENSÃO INDEVIDA DAS LINHAS
MULTA -
ALEGAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
PRAZO
DE
FIDELIDADE - RÉ QUE NÃO PROVOU EXISTÊNCIA DE
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO DO AUTOR ART. 373, INCISO II, DO CPC -
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS

MONTANTE ADEQUADO
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com repetição de indébito e indenização
por danos morais e materiais foi julgada procedente pela
sentença que, confirmando tutela antecipada, rescindido o
contrato, bem como afastada a multa, condenou a ré a
ressarcir à autora a quantia de R$ 12.645,00 e a pagar R$
15.000,00 por danos morais, ambos corrigidos e com juros,
mais custas, despesas e verba honorária de 10% do valor da
causa.
Apelou a vencida. Diz que o serviço foi
regularmente prestado e as cobranças são devidas. Inexiste
dano material a ser ressarcido. Nega o dano moral. Pede
reforma ou redução da indenização.
Recurso
tempestivo,
preparado,
não
respondido.
É o Relatório.
Bastaria
ratificar
os
fundamentos
da
decisão recorrida para considerá-los parte integrante do
acórdão, como se aqui transcritos, por estarem em perfeita
harmonia com o conjunto probatório, nos termos do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
sem que se possa falar em omissão (Resp no 662.272/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no
641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ 21.11.05; Resp no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000840-43.2017.8.26.0698 -Voto no 47518
3
592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 17.12.04; Resp no
265.534/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 01.12.03).
Narra a inicial que a autora contratara com
a ré a aquisição de 17 linhas telefônicas, sendo duas por
portabilidade, para garantir o preço promocional do
serviço no valor de R$ 200,00 ao mês, mas não houve
respeito ao contratado. Fez inúmeras reclamações através
dos canais de atendimento da ré, registrando, inclusive,
reclamação do fato junto à Anatel, mas as cobranças
continuaram
em
valor
diverso
do
contratado.
Mesmo
efetuando os pagamentos teve suas linhas bloqueadas.
Contratou
serviço
de
consultoria,
mas
o
problema
persistiu. Todavia, porque desistisse da contratação, ante
o bloqueio do serviço prestado, ao realizar a
portabilidade de duas de suas linhas telefônicas foi
multada por desrespeitar o prazo de fidelidade da contratação.
Como salientou o magistrado:
“...De fato, a requerente trouxe cópia do
contrato (fl. 92) e das faturas dos meses de abril de 2016
a janeiro de 2017, demonstrando que efetuou o pagamento de
todas elas (fls. 30/57), sem ter utilizado o serviço,
conforme os detalhamentos das faturas anexas (fls. 58/85).
Nesse sentido é o depoimento da testemunha ouvida na fase
instrutória. Vejamos: O depoente José Renato Baioni disse
que é proprietário de uma empresa de solução de problemas
de telefonia e foi contratado, no final de janeiro de
2016, por Franciane, proprietária da empresa autora, em
razão de problemas com a empresa requerida. Informou que
essa situação está ocorrendo com várias outras empresas da
região, assim, juntamente com a requerente, entrou em
contato com a empresa requerida para relatar a situação,
mas não obtiveram solução. Esclareceu que os primeiros
três meses do serviço contratado são 'trade in', isto é,
as três primeiras contas são isentas, no entanto, a
primeira fatura já veio no valor de quatrocentos e poucos
reais. Disse que, por isso, questionaram o preposto da
requerida, o sr. Anderson Loverbeck, e ele desapareceu.
Afirmou que, por não poder ter nenhuma negativação no
nome, a requerente pagou todas as contas, ainda que sem
utilização, conforme as faturas detalhadas das linhas.
Contou que a requerente saia de São José do Rio Preto/SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000840-43.2017.8.26.0698 -Voto no 47518
4
onde reside, para o escritório do depoente, em
Catanduva/SP e, assim, ligavam todos os dias à requerida
para abrir reclamações. Relatou que durante um ano, a
requerida ignorava as reclamações e bloqueava a linha da
requerente por uma semana ou dez dias. Respondeu que o
preposto ficou bastante tempo buscando a contratação, que
ele comentou que o combo seria em torno de duzentos a
duzentos e vinte reais. Disse que trabalha com isso desde
2000 e que o contrato da requerida é cheio de códigos,
difícil de entender. Acrescentou que o preposto ainda
disse que iria firmar o contrato para depois efetuar o
desconto, o que não ocorreu. Declarou que solicitou o
cancelamento das linhas em março ou abril de 2017 e abriu
reclamação junto a ANATEL. A resposta da requerida foi a
realização de um acordo, sob pagamento de multa, mas a
requerente não concordou e solicitou o cancelamento total
do contrato, com a preservação das duas linhas que
anteriormente eram da operadora Claro. No entanto, depois
da resposta da ANATEL, chegou uma multa para a requerente,
que efetuou o pagamento para evitar uma negativação.
Mencionou que, ainda assim, nos meses seguintes a requerente recebeu fatura de cobrança de serviço
telefônico, então, solicitou as faturas detalhadas para
provar que não houve nenhuma utilização. Acrescentou que a
requerente já pagou mais de doze mil reais em faturas e
que por todo o período de contestação houve corte no
serviço telefônico (mídia audiovisual). Ademais, como
visto, a requerente efetuou reclamações junto a ANATEL,
conforme cópias de e-mails com os protocolos de
atendimento (fls. 88/91), sobre os quais a requerida não
emitiu solução. Assim, no tocante à rescisão do contrato,
tenho que essa medida é de rigor. Em que pese a requerente
ter contratado o serviço de telefonia junto à requerida,
conforme disposto no contrato de fl. 92, firmado em
31/10/15, as faturas detalhadas comprovam que não houve a
utilização do serviço. Infere-se dos documentos de fls. 58
e 67/85 que, por todo o período do contrato, não usufruiu
nenhum minuto de ligação telefônica e, ainda assim, houve
cobrança como se o serviço estivesse sendo prestado. Nota-
se, além disso, que a requerente efetuou reclamações junto
a ANATEL em 15/09/16, 29/03/17 e 26/04/17 (fl. 86/91), no
entanto, os problemas na prestação do serviço mantiveram-
se e as linhas adquiridas não puderam ser utilizadas.
Desse modo, faz-se necessário rescindir o contrato. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000840-43.2017.8.26.0698 -Voto no 47518
5
tocante à multa rescisória, entendo que essa deve ser
declarada inexigível. A requerente trouxe aos autos o
contrato, celebrado em 31/10/15 (fl. 92), que possuía
duração de 24 meses, ou seja, até a data de 31/10/17.No
entanto, ante aos problemas na prestação de serviço,
efetuou
portabilidade
dos
números
que
já
tinha
anteriormente a outra operadora, em abril de 2017.Assim, a
operadora requerida efetuou cobrança de multa rescisória,
sob alegação de quebra do período de vigência da
fidelidade. Nota-se que a requerente esperou por 01 (um)
ano e 06 (seis) para que pudesse realizar a portabilidade
de seus telefones, os quais não funcionavam e, ainda
assim, foi-lhe cobrada multa de rescisão contratual.
Ademais, efetuou o pagamento das faturas, mesmo que
indevidas, para evitar restrição ante os órgãos de
proteção ao crédito e tentou resolver a questão pela via
administrativa, por diversas vezes, mas em vão.A autora
indicou todos os números de protocolo de atendimento
gerados nas oportunidades em que entrou em contato com a
requerida e com a ANATEL, visando solucionar as questões
referentes à má prestação do serviço contratado. Portanto,
tenho que tal penalidade não pode ser aplicada à
requerente, que já suportou todo o ônus da má prestação de
serviço, posto que ficou impedida de utilizar as linhas
que havia contratado junto à requerida, ainda que
efetuasse o pagamento das faturas...omissis... Embora não
tenha a requerente juntado cópia da multa ou de seu
comprovante de pagamento, tal fato restou incontroverso”.
Já se disse que “a cada parte corresponde o
ônus de provar os fatos que servem de pressuposto à norma
que consagra o efeito jurídico por ela perseguido,
qualquer que seja sua posição no processo” (cf. Luiz
Eduardo Boaventura Pacífico, O Ônus da Prova, pág. 145,
RT, 2.012), do qual não se desincumbiu a ré, ao contrário
da autora, que demonstrou pagamento de faturas por serviço
telefônico que não recebeu, precisando, assim, o prejuízo
material,
não
especificamente
impugnado,
cabendo
a
devolução atualizada e com juros do seu montante.
Já se decidiu também que, nesse contexto, o
simples bloqueio do telefone é abusivo, configurando, sim,
dano moral, que dirá então do bloqueio do serviço
telefônico contratado mesmo tendo efetuado pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000840-43.2017.8.26.0698 -Voto no 47518
6
faturas (REsp 590.753/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
12.05.03; REsp 439.658/SC, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar,
DJ 12.05.03. No sentido recente decisão desta Corte:
Apelação no 0003193-61.2015.8.26.0369, de Monte Aprazível,
28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Celso Pimentel,
21.09.16.
A indenização arbitrada na sentença para o
dano moral está adequada às peculiaridades e circunstâncias do caso, minuciosamente descritas na
sentença, pelo que não comporta alteração.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios para 12%, mantida a mesma
base de cálculo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator